Tribunal: TJPA
Processo: 0801824-12.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801824-12.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DA BATALHA DE SOUSA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria da Batalha de Sousa Santos contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto, com resolução de mérito, o processo de indenização por danos materiais e morais proposto contra o Estado do Pará. A pretensão decorre de atos ilícitos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções em 1997, envolvendo a apropriação indevida de valores de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a tramitação de ações judiciais anteriores relacionadas aos mesmos fatos interrompeu ou suspendeu o prazo prescricional; e (ii) verificar a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados pelas agentes públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se ao caso concreto.

4.

A interrupção da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil, exige relação de prejudicialidade entre as ações cível e penal. Contudo, os elementos da responsabilidade civil do Estado já estavam configurados independentemente do desfecho da ação penal.

5.

A tramitação das ações de cobrança e penal relacionadas ao fato não demonstrou interrupção ou suspensão do prazo prescricional aplicável ao ente público, pois os fatos relevantes eram de conhecimento prévio e não dependiam do julgamento criminal.

6.

A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe dano, conduta de agente público e nexo causal, mas a prescrição quinquenal impede o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2.

A interrupção da prescrição, prevista no art. 200 do Código Civil, exige relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal.

3.

A prescrição não é suspensa ou interrompida por tramitação de ações judiciais cujo julgamento não interfira na caracterização da responsabilidade do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 200; Constituição Federal, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1178803/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.09.2014; STJ, AgRg no REsp 1567594/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.03.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DA BATALHA DE SOUSA SANTOS
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ajuizada em face d
o
ESTADO DO PARÁ, que reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Na origem, a autora ajuizou ação em face do
Estado do Pará
, pleiteando indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que, após o falecimento de seu esposo, ocorrido em agosto de 1997 em razão de acidente de trabalho, procurou a Defensoria Pública Estadual com o intuito de pleitear judicialmente o pagamento do segura decorrente do referido óbito. Contudo, a defensora pública Maria Nilza Furtado dos Remédios, supostamente
utilizando-se do cargo público que exercia, teria lavrado uma procuração falsa em conluio com a cartorária Maria do Socorro Puga de Oliveira, para receber, indevidamente, junto ao HSBC Seguros S.A, o valor de R$ 21.153,62 (vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao seguro de vida do falecido, em prejuízo da autora.

Diante disso, a autora ingressou com ação judicial contra as referidas servidoras (processo nº 0001021-14.2011.8.14.0049), obtendo o reconhecimento da procedência de seu pedido naquela oportunidade, embora as condenadas não possuíssem bens passíveis de expropriação.

Após diversas tratativas, a autora decidiu ajuizar nova demanda, desta vez contra o Estado do Pará, fundamentando sua pretensão na responsabilidade civil objetiva do ente público, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, em razão de atos ilícitos praticados pelas agentes públicas no exercício de suas funções.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 139.905,33 (cento e trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e trinta e três centavos), e de danos materiais, na quantia de R$ 563.892,66 (quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), além da atualização monetária e dos juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isso, considerando o tempo decorrido desde o fato que fundamenta a presente pretensão, declaro prescrito o direito pleiteado na inicial em relação ao ESTADO DO PARÁ e, consequentemente, julgo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e demais despesas processuais em razão da gratuidade deferida à parte autora. Sem honorários advocatícios."

Inconformada com a sentença, a autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação (id. 17861614).

Em suas razões,
alegou, inicialmente, que o reconhecimento da prescrição não se aplica ao caso concreto, considerando a interrupção do prazo prescricional pela tramitação de outras demandas judiciais relacionadas aos mesmos fatos.

Segundo a apelante, o prazo prescricional foi interrompido pela citação das rés na ação de cobrança de nº 0001021-14.2011.8.14.0049 e pela tramitação da ação penal nº 0000808-05.2008.8.14.0049, que resultou na condenação criminal das servidoras envolvidas, com sentença transitada em julgado em 30 de janeiro de 2017.

Fundamenta a tese de que, conforme o artigo 200 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional somente se iniciaria após a decisão final da referida ação penal.

Além disso, destacou a responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, sustentando que a conduta das servidoras públicas, à época, caracterizou o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo sofrido.

Por fim, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para o prosseguimento do feito.

O Estado do Pará, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença recorrida, reafirmando a tese da prescrição e a inexistência de interrupção do prazo prescricional, uma vez que a citação válida no processo anterior não envolveu o ente público.
Sustenta, ademais, que a ação penal tratou de ilícitos praticados pelas servidoras no âmbito pessoal, não havendo qualquer relação de solidariedade passiva ou vínculo de responsabilidade direta do Estado com os atos praticados.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença guerreada, com retorno dos autos ao juízo de origem (id. 18735295).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal se restringe na análise da ocorrência ou não da prescrição no caso em questão. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Pará em razão de conduta ilícita praticada por agentes públicos.

O juízo a quo entendeu pela ocorrência da prescrição, apontando que a autora optou por ingressar com ação indenizatória inicialmente contra as servidoras públicas envolvidas no ilícito, deixando para demandar contra o Estado do Pará somente 23 (vinte e três) anos após a ocorrência do evento danoso.

A Apelante, por sua vez, defende a inocorrência da prescrição,
considerando a interrupção do prazo prescricional pela tramitação de outras ações judiciais relacionadas aos mesmos fatos. Segundo a Apelante, o prazo prescricional foi interrompido pela citação das rés na ação de cobrança de nº 0001021-14.2011.8.14.0049 e pela tramitação da ação penal nº 0000808-05.2008.8.14.0049, que resultou na condenação criminal das servidoras envolvidas, com sentença transitada em julgado em 30 de janeiro de 2017.

Pois bem.

Como é de conhecimento comum, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem no prazo de 05 (cinco), nos termos em que determina o art.
1º
, do Decreto nº
20.910
/1932, que assim dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Todavia, no caso em tela, cabe-nos analisar se houve a interrupção da prescrição quinquenal, nos moldes previstos no art.
200
do
Código Civil
, conforme sustentado pela Apelante.

Dispõe o referido artigo do Código Civil:

Art.
200
. Quando

a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Em consonância com tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a existência de processo criminal é causa impeditiva da prescrição nos termos do art.
200
, do
Código Civil
. Nesse sentido, colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ART.
200
DO
CÓDIGO CIVIL
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual.

2.
A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa de transporte, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do art.
200
do
Código Civil
: "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
EDcl no REsp 1178803/MG
, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE RECONHECERAM A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
- DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA.

1. De acordo com o art.
200
do
CC
, "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

2."A aplicação do art.
200
do
Código Civil
tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso
(ou ao menos inquérito policial em trâmite)":
REsp 1135988/SP
, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013.

3. Considerando que no caso em questão a sentença penal data de 26/07/2006, e que a ação foi ajuizada em 16/01/2007, o prazo prescricional trienal aplicável a esse tipo de demanda não se consumou.

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no REsp 1121295/RJ
, Rel. Ministro
MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

Por outro lado, a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que o art.
200
do
Código Civil/2002
, somente poderá ser afastado quando verificada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houver a instauração de inquérito policial ou de ação penal. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART.
200
DO
CC/2002
. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO
CC/2002
. ART.
2.028
DO
CC/2002
.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art.
200
do
CC/2002
somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.

2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

3. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art.
935
do
CC/2002
), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art.
200
do
CC/2002
.

(...)

8. Recurso especial não provido.
(
REsp 1631870/SE
, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL

APLICABILIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ART.
932
,
III
, DO
CC
. INCIDÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO
DE CAPITAL.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a incidência do artigo
200
do
Código Civil
pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal. A prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato a ser apurado também no juízo criminal, sendo fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite.

(...)

5. Agravo interno não provido. (
AgRg no REsp 1567594/SP
, Rel Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Dos julgados acima, infere-se que a prejudicialidade ocorre quando uma decisão dependa de definição prévia de questão de fato ou de direito, de modo que, nessa hipótese, torna-se inviável decidir sem antes se aguardar o desfecho da questão prejudicial. Ou seja, a aplicação do art.
200
do
Código Civil
depende da existência, no caso concreto, de questão a ser solucionada na esfera criminal, sem o que se torna inviável a propositura da ação de reparação cível.

Todavia, no caso dos autos
não se vislumbra a prejudicialidade necessária à interrupção da prescrição. Explico.

Analisando detidamente as duas ações citadas pela Apelante, observa-se que o ajuizamento da presente ação indenizatória contra o Estado do Pará não dependia em nada do desfecho da ação criminal.

Os fatos descritos na inicial ocorreram em dezembro de 1997, quando a autora/apelante procurou a Defensoria Pública da Comarca de Santa Izabel a fim de receber um seguro de vida que teria direito em razão falecimento de seu esposo, ocorrido em agosto daquele mesmo ano (1997). Na inicial, a autora relata que em janeiro de 1998, a Defensora Pública que lhe atendeu, recebeu pessoalmente os valores que a requerente teria direito, mediante fraude/ato ilícito, ao lavrar uma procuração falsa perante o Cartório da Comarca de Acará, com a conivência da cartorária, segunda requerida na ação de cobrança ajuizada anteriormente (processo nº 0001021-70.2011.8.14.0049).

Em razão do ocorrido, em 2001 a autora registrou Boletim de Ocorrência que gerou a instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos, resultando, ao final, na ação criminal nº 0000808-05.2008.8.14.0049, onde o Ministério Público Estadual ofereceu denuncia contra as requeridas, por crime de estelionato e falsidade ideológica, processo este que foi sentenciado em 20.10.2016, tendo transitado em julgado em 17.01.2017, data que a Apelada alega que teria voltado a correr o prazo prescricional.

Quanto a ação de cobrança intentada em face da Defensora Pública e da Cartorária de Acará, ela foi ajuizada no ano de 2011 e teve como base a denúncia criminal oferecida pelo Parquet nos autos acima mencionado. Na referida ação, a autora pleiteou a condenação das requeridas ao ressarcimento do valor indevidamente recebido pela primeira requerida com a ajuda da segunda requerida.

No entanto, ao compulsar os autos de ambas as ações (criminal e cível), observa-se que desde o início das ações a primeira Requerida, a Defensora Pública Maria Nilza Furtado dos Remédios, confessou ter se apropriado indevidamente do valor do seguro que a autora teria direito, afirmando que diversas vezes tentou firmar acordo para devolução parcelada dos valores, todavia, as propostas não foram aceitas pela requerente.

Apenas a titulo de exemplo, consta nos autos da ação cível de cobrança, cópia da defesa apresentada pela primeira requerida na ação criminal, defesa essa datada de 11.11.2008, onde ela afirma
“que em nenhum momento negou o fato delituoso no qual se envolveu inadvertidamente, o que sabe não interessar judicialmente, pois a responsabilidade de qualquer forma é da acusada, que à época era Defensora Pública dessa Comarca”
.

Naquela oportunidade, a acusada apenas questiona o enquadramento no art. 171 aplicado pelo Ministério Público, aduzindo que o que ocorreu na verdade foi uma apropriação indébita.

Ainda na peça de defesa, a acusada revela que teve sua aposentadoria cassada após a conclusão do Processo Disciplinar nº 005/2002-DP instaurado para apurar a falta funcional cometida pela servidora, conforme comprova o Decreto do Governo do Estado nº 01.09.2003.

Dessa forma, considerando que a primeira requerida nunca negou a ocorrência e autoria dos fatos, tem-se que restou configurado desde o início os elementos para caracterização da responsabilidade civil do Estado, isto é, o dano, a conduta de um agente público e o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão do Estado.

No caso em tela, uma vez que a autora do evento danoso sempre foi identificável e, principalmente, que desde o início sempre confessou o ato ilícito, era possível se reconhecer a ofensa ao direito da autora independentemente de processo criminal.

Logo, era totalmente desnecessário aguardar o deslinde da ação criminal proposta, uma vez que a presente demanda não dependia do desfecho da ação penal, razão por que não se pode falar em causa impeditiva ou suspensiva da prescrição.

Vislumbra-se, portanto, que ante a ausência de causa interruptiva do lastro prescricional, sob qualquer ângulo, a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025